Tribunal: TJDFT
Processo: 0732304-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732304-12.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAXTERA TECNOLOGIA, SISTEMAS E COMÉRCIO LTDA. RECORRIDA: TRDT BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL FIRMADO POR INTERMÉDIO DE DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. CELEBRAÇÃO DE TERMO ADITIVO. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO LEGAL APONTADO. VINCULAÇÃO E DEPENDÊNCIA COM O PACTO ORIGINÁRIO. FORÇA EXECUTIVA PARA AMPARAR A PRETENSÃO DEFLAGRADA. RECONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. O artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, constitui título executivo extrajudicial. Considerando que a dívida cobrada é oriunda de pacto assinado por duas testemunhas, haja vista a celebração de termo aditivo contendo tais elementos, não há que falar em ausência de título executivo apto a fundamentar o feito executório. À míngua de subsunção entre a conduta imputada a uma das partes e as hipóteses taxativas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, revela-se indevida a condenação pretendida por litigância de má-fé. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 329, 783, 784, inciso III, 786, 798, inciso I, alínea “a”, 803 e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o suposto título executivo extrajudicial não contém os requisitos necessários para que seja reconhecido como tal, pois tratam-se de simples cópias totalmente desordenadas e muitas apócrifas contendo duplicidades, erratas, endereçadas para pessoa que sequer foi administrador da recorrente, sem aceite/assinatura dela e de duas testemunhas e sem prova da entrega dos produtos. Afirma que não é lícito aglutinar vários documentos com o intuito de somá-los para abrir o rito executório; b) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, pleiteia a inversão da condenação no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, com sua majoração na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e, subsidiariamente, seja anulado o acórdão, a fim de que os autos retornem para que sejam analisadas cada uma das questões jurídicas acima descritas. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado PAULO MARGONARI ATTIE, OAB/SP 193.763. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente no pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do Código de Processo Civil, e que as intimações e publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ CARLOS WAHLE, OAB/SP 120.025-B, e PRISCILLA VILLA NOVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 316.910. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 329, 783, 784, inciso III, 786, 798, inciso I, alínea “a”, 803 e 917, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nessa perspectiva, considerando que a dívida cobrada é oriunda de pacto assinado por duas testemunhas, haja vista a celebração de termo aditivo contendo tais elementos, não há que falar em ausência de título executivo apto a fundamentar o feito executório. Não bastasse isso, é possível depreender a veracidade e a validade do negócio jurídico em questão pelo próprio contexto fático-probatório desenvolvido nos autos, sobretudo diante de resposta apresentada à notificação extrajudicial por Wialiam Kitadini Satake (ID 8526763 - Pág. 26), então sócio da pessoa jurídica embargante (ID 8526725), na qual é apresentada proposta para a quitação dos valores que estão sendo objeto de cobrança na demanda executiva” (ID 15902312). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Em relação ao pedido de majoração da verba honorária e à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado PAULO MARGONARI ATTIE, OAB/SP 193.763 e as intimações e publicações referentes à recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ CARLOS WAHLE, OAB/SP 120.025-B, e PRISCILLA VILLA NOVA DE OLIVEIRA, OAB/SP 316.910. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025